Tribunal: TJPA
Processo: 0805367-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805367-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDINEI CAMILO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO MAJORADO) c CORRUPÇÃO DE MENOR - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E NO MÉRITO, DENEGADO
.

O paciente sustenta que foi detido dirigindo uma motocicleta na cidade de Cametá-PA, juntamente com um adolescente, que portava arma de caça, tudo ocorrido próximo à zona rural da cidade.

Aduz que ao ser ouvido pela autoridade policial, o Paciente apresentou documento de compra e venda da referida moto, que, após, verificou-se, tratava-se de veículo com registro adulterado e que seria objeto de possível furto ou roubo. Conquanto, no que tange a arma de fogo, esta de caça e sem potencial lesivo. Ao ser indiciado, e encaminhado ao Ministério Público Estadual, este último, ofertou um acordo de não persecução penal o que foi aceito e homologado pelo juízo
a quo
.

Entretanto, cabe destacar que o argumento levantado pelo impetrante de que estranhamente instaurou-se outro processo de nº 0002903-10.2020.8.14.0012, com decisão de prisão preventiva datada de 25 de fevereiro de 2021, portanto antes da decisão de acordo de não persecução penal e sem que naquele processo fosse o paciente ouvido, ainda que na fase inquisitorial.

Além disso, sustenta que apenas no processo 0002202-49.2020.814.0012, onde fora possível instrução, se concluiu, juridicamente que trata-se de imputação que permitia a não persecução penal, razão pela qual reforça-se que a decisão anterior é contrária aos fatos já aferidos pelo Ministério Público como crimes de menor potencial ofensivo, não havendo razões jurídicas para determinar prisão preventiva do paciente.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo paciente, uma vez que à alegada instauração de outro processo (nº 0002903-10.2020.8.14.0012), com decretação da medida constritiva de liberdade ao paciente, mesmo após a oferta, aceitação e homologação de acordo de não persecução penal, hipótese não admitida juridicamente apenas nos autos nº 0002202-49.2020.8.14.0012, não subsiste.

Nota-se que as informações da autoridade coatora foram esclarecedoras pois informou que o acordo de não persecução penal entre o paciente e o Ministério Público Estadual, com homologação pelo juízo a quo, refere-se aos autos n. 0002202-49.2020.8.14.0012, fato ocorrido em 18.03.2020 por crime de receptação e corrupção de menores,
entretanto que os presentes autos de habeas corpus dizem respeito a fato ocorrido em 29.12.2019, envolvendo crime de corrupção de menores e roubo majorado, que como se sabe não está sujeito ao acordo de não persecução penal, haja vista ser delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa.

Quanto a alegada ausência dos requisitos legais à medida constritiva de liberdade,
entendo que não se configura na decisão qualquer ilegalidade
, uma vez que, a autoridade coatora em suas informações justificou claramente a presença dos requisitos da prisão preventiva. (ID. 5397444) –
transcrito no voto.

In casu
, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP, e art. 244-B, do ECA, diante da conduta delitiva reiterada no Município de Cametá/PA, bem como a condição de foragido do paciente, são suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, situação que autoriza prisão do paciente, conforme precedentes do STJ.

A gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi, em razão de ter praticado o crime de roubo majorado (uso de arma de fogo) em uma comarca do interior do Estado na companhia de menor de idade (art. 244-B do ECA), demonstra claramente a sua periculosidade social, além de possuir envolvimento com outros delitos na comarca de Cametá, conforme relatado pelo Juízo
a quo.

Considerando que o paciente é pessoa perigosa e pelo fato de estar foragido, justificam a manutenção da prisão com o fito de evitar a reiteração criminosa (aplicação da lei penal), bem como garantir a ordem pública. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois a segregação encontra-se devidamente justificada e se mostra necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

O agente é apontando com envolvimento em delitos, o que demonstra a propensão à prática criminosa e evidencia a sua efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais, já que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida.

Dessa forma, considerando os fundamentos da decretação da prisão do paciente, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora, entendo que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do recorrente do distrito da culpa após a prática do delito, estando, até a presente data, pendente de cumprimento o mandado de prisão, fundamento que justifica a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, além de ser uma pessoa com periculosidade elevada.

Havendo razões para aferir que a liberdade plena do paciente constitui risco à segurança social (periculum libertatis), se mostra insuficiente a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não havendo flagrante ilegalidade na custódia cautelar, deve ser ratificada a decisão que indeferiu a liminar.

DENEGO O HABEAS CORPUS pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA, de junho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS OAB/PA nº 18.312
, em favor do paciente
VALDINEI CAMILO DE LIMA
, contra ato do
MMº JUIZ DE DIRETO DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Aduz o impetrante que o Paciente foi detido dirigindo uma motocicleta na cidade de Cametá-PA, juntamente com um adolescente, que portava arma de caça, tudo ocorrido próximo à zona rural da cidade.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o Paciente apresentou documento de compra e venda da referida moto, que, após, verificou-se, tratava-se de veículo com registro adulterado e que seria objeto de possível furto ou roubo.

Afirma que, no que tange a arma de fogo, esta de caça e sem potencial lesivo.

Ao ser indiciado, e encaminhado ao Ministério Público Estadual, este último, ofertou um acordo de não persecução penal o que foi aceito e homologado pelo juízo, conforme ID. 5366220.

Todavia, estranhamente, instaurou-se outro processo de nº 0002903-10.2020.8.14.0012, com decisão de prisão preventiva datada de 25 de fevereiro de 2021, portanto antes da decisão de acordo de não persecução penal e sem que naquele processo fosse o paciente ouvido, ainda que na fase inquisitorial.

Assevera que apenas no processo 0002202-49.2020.814.0012, onde fora possível instrução, se concluiu, juridicamente que trata-se de imputação que permitia a não persecução penal, razão pela qual reforça-se que a decisão anterior é contrária aos fatos já aferidos pelo Ministério Público como crimes de menor potencial ofensivo, não havendo razões jurídicas para determinar prisão preventiva com base em fatos já inclusive julgado.

Entretanto, o mandado de prisão datado de 25 de fevereiro de 2021, fora cumprido 13 de junho de 2021 na cidade de Baião-PA, onde mora o paciente, sem que este sequer soubesse explicar os motivos de sua prisão, já que participou de audiência em data de 27 de abril de 2021, quando em tese já havia uma decisão de prisão preventiva contra si.

Finaliza afirmando que se trata de ato ilegal, perpetrado pelo juízo da Comarca de Cametá-PA, uma vez que os requisitos para determinação da segregação cautelar não estão presentes no presente caso.

Requer a concessão liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e ao final seja confirmada a liminar.

Em decisão interlocutória a prima facie, não vislumbrei presentes os referidos requisitos autorizadores da medida liminar, motivo pelo qual a indeferi. (ID. 5368405), bem como requisitei informações ao Juízo
a quo
.

O magistrado
a quo
prestou informações nos seguintes termos:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Tratam-se os autos de suposta prática delituosa tipificada no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do CPB e art. 244-B do ECA – roubo majorado e corrupção de menores, fato ocorrido em 29/12/2019 na localidade de Vila do Carmo. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
O Decreto de Prisão Cautelar do paciente baseou-se no fato de apresentar vasta ficha criminal, depreendendo-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca
.
Restou, portanto, observado que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública.
c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O PACIENTE ENCONTRA-SE FORAGIDO, HAVENDO MANDANDO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR
. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O PACIENTE TEM MANDADO DE PRISÃO ABERTO EM SEU DESFAVOR, CONFORME DECISÃO DATA DE 25/02/2021
.
f) Outras informações em seu Habeas Corpus, o advogado do então paciente alega que houve uma celebração de acordo de não persecução penal entre o paciente e o MPE, com homologação pelo juízo. Ocorre que tal acordo refere-se aos autos n. 0002202- 49.2020.8.14.0012, fato ocorrido em 18/03/2020 por crime de receptação e corrupção de menores, enquanto que os autos referenciais deste HC dizem respeito a fato ocorrido em 29/12/2019, envolvendo crime de corrupção de menores e roubo majorado, que como se sabe não está sujeito ao ANPP, haja vista ser delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa
. Essas são as informações que submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID. 5414832).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ação de natureza mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

O paciente sustenta que foi detido dirigindo uma motocicleta na cidade de Cametá-PA, juntamente com um adolescente, que portava arma de caça, tudo ocorrido próximo à zona rural da cidade.

Aduz que ao ser ouvido pela autoridade policial, o Paciente apresentou documento de compra e venda da referida moto, que, após, verificou-se, tratava-se de veículo com registro adulterado e que seria objeto de possível furto ou roubo. Conquanto, no que tange a arma de fogo, esta de caça e sem potencial lesivo. Ao ser indiciado, e encaminhado ao Ministério Público Estadual, este último, ofertou um acordo de não persecução penal o que foi aceito e homologado pelo juízo
a quo
.

Entretanto, cabe destacar que o argumento levantado pelo impetrante de que estranhamente instaurou-se outro processo de nº 0002903-10.2020.8.14.0012, com decisão de prisão preventiva datada de 25 de fevereiro de 2021, portanto antes da decisão de acordo de não persecução penal e sem que naquele processo fosse o paciente ouvido, ainda que na fase inquisitorial.

Além disso, sustenta que apenas no processo 0002202-49.2020.814.0012, onde fora possível instrução, se concluiu, juridicamente que trata-se de imputação que permitia a não persecução penal, razão pela qual reforça-se que a decisão anterior é contrária aos fatos já aferidos pelo Ministério Público como crimes de menor potencial ofensivo, não havendo razões jurídicas para determinar prisão preventiva do paciente.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo paciente, uma vez que à alegada instauração de outro processo (nº 0002903-10.2020.8.14.0012), com decretação da medida constritiva de liberdade ao paciente, mesmo após a oferta, aceitação e homologação de acordo de não persecução penal, hipótese não admitida juridicamente apenas nos autos nº 0002202-49.2020.8.14.0012, não subsiste.

Nota-se que as informações da autoridade coatora foram esclarecedoras pois informou que o acordo de não persecução penal entre o paciente e o Ministério Público Estadual, com homologação pelo juízo a quo, refere-se aos autos n. 0002202-49.2020.8.14.0012, fato ocorrido em 18.03.2020 por crime de receptação e corrupção de menores,
entretanto que os presentes autos de habeas corpus dizem respeito a fato ocorrido em 29.12.2019, envolvendo crime de corrupção de menores e roubo majorado, que como se sabe não está sujeito ao acordo de não persecução penal, haja vista ser delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa.

Quanto a alegada ausência dos requisitos legais à medida constritiva de liberdade, entendo que não se configura na decisão qualquer ilegalidade, uma vez que, a autoridade coatora em suas informações justificou claramente a presença dos requisitos da prisão preventiva. Vejamos (ID. 5397444):

“(...)
O paciente encontra-se foragido, havendo mandando de prisão expedido em seu desfavor
. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O paciente tem mandado de prisão aberto em seu desfavor, conforme decisão data de 25/02/2021
.
f) Outras informações em seu Habeas Corpus, o advogado do então paciente alega que houve uma celebração de acordo de não persecução penal entre o paciente e o MPE, com homologação pelo juízo. Ocorre que tal acordo refere-se aos autos n. 0002202- 49.2020.8.14.0012, fato ocorrido em 18/03/2020 por crime de receptação e corrupção de menores, enquanto que os autos referenciais deste HC dizem respeito a fato ocorrido em 29/12/2019, envolvendo crime de corrupção de menores e roubo majorado, que como se sabe não está sujeito ao ANPP, haja vista ser delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa (...)”
.

In casu
, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP, e art. 244-B, do ECA, diante da conduta delitiva reiterada no Município de Cametá/PA, bem como a condição de foragido do paciente, são suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, situação que autoriza prisão do paciente, conforme jurisprudência do STJ - (RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

A gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi, em razão de ter praticado o crime de roubo majorado (uso de arma de fogo) em uma comarca do interior do Estado na companhia de menor de idade (art. 244-B do ECA), demonstra claramente a sua periculosidade social, além de possuir envolvimento com outros delitos na comarca de Cametá, conforme relatado pelo Juízo
a quo.

Considerando que o paciente é pessoa perigosa e pelo fato de estar foragido, justificam a manutenção da prisão com o fito de evitar a reiteração criminosa (aplicação da lei penal), bem como garantir a ordem pública. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois a segregação encontra-se devidamente justificada e se mostra necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

O agente é apontando com envolvimento em delitos, o que demonstra a propensão à prática criminosa e evidencia a sua efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais, já que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida.

Conforme trecho da decisão do magistrado
a quo. Vejamos:

“(...) Considerando a certidão criminal de folha 32, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca.
Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este Juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado (...)”

Dessa forma, considerando os fundamentos da decretação da prisão do paciente, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora, entendo que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do recorrente do distrito da culpa após a prática do delito, estando, até a presente data, pendente de cumprimento o mandado de prisão, fundamento que justifica a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, além de ser uma pessoa com periculosidade elevada.

Havendo razões para aferir que a liberdade plena do paciente constitui risco à segurança social (periculum libertatis), se mostra insuficiente a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não havendo flagrante ilegalidade na custódia cautelar, deve ser ratificada a decisão que indeferiu a liminar.

Ante as razões expostas, DENEGO O HABEAS CORPUS pleiteado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2021